Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715362-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA GUERINO APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A DESPACHO Intime-se a parte apelada, para regularizar a representação processual. Após, retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 29984982. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora